Tribunal: TJSP
Processo: 0022334-49.2012.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
"AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Falta de recolhimento do porte de remessa e retorno de autos - Deserção - Apelação não conhecida.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Procedência - Lesão, nexo causal, incapacidade permanente e parcial - Auxílio-acidente e abono anual devidos - DIB mantida no dia subsequente à alta médica (07/05/2012) - Honorários advocatícios conforme a lei e sumulada jurisprudência.

JUROS MORATÓRIOS com incidência mantida a partir da citação (26/06/2012) conforme Súmula 204 do STJ, computados sobre as prestações em atraso englobadamente até a citação e após, mês a mês de forma decrescente, pelos índices determinados pela Lei no 11.960/09 - Excluídas taxas de juros determinadas pelos Códigos Civis de 1916 e 2002, pois inócuas no caso - Sem efeito taxa fixa de juros de 0,5% referida à caderneta de poupança, ante os termos da MP 567/2012.

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IGP-DI até a conta de liquidação e após, pelo IPCA-E, afastando-se a utilização da TR, tendo em vista o julgamento da ADIn 4357 do STF.

Reexame necessário parcialmente provido (excluídas taxas de juros pelos Códigos Civis de 1916 e 2002; sem efeito taxa fixa de juros de 0,5% referida à caderneta de poupança), com observações quanto aos critérios de aplicação da correção monetária.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Conquanto não haja óbice legal à fixação do salário de benefício na sentença para obviar percalços na fase de execução, a medida deve ser precedida de regular apuração, sob o crivo do contraditório - Fixação do salário de benefício não fundamentada e com referência apenas em registro fornecido pelo próprio I.N.S.S. - Inadmissibilidade - Apelação provida.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.
(TJSP; Apelação Cível 0022334-49.2012.8.26.0053; Relator (a): Antonio Tadeu Ottoni; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda Pública/Acidentes - 2a Vara de Acidentes do Trabalho; Data do Julgamento: 24/09/2021; Data de Registro: 24/09/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Antonio Tadeu Ottoni

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

24/09/2021

Data de publicação:

24/09/2021

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Falta de recolhimento do porte de remessa e retorno de autos - Deserção - Apelação não conhecida.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO -

Ementa:
ACIDENTÁRIA - EXPEDIENTE DA PRESIDÊNCIA - ANTERIOR ACÓRDÃO PROFERIDO POR ESTA CÂMARA COM A SEGUINTE EMENTA:

"AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO I.N.S.S. - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Falta de recolhimento do porte de remessa e retorno de autos - Deserção - Apelação não conhecida.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - REEXAME NECESSÁRIO - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Procedência - Lesão, nexo causal, incapacidade permanente e parcial - Auxílio-acidente e abono anual devidos - DIB mantida no dia subsequente à alta médica (07/05/2012) - Honorários advocatícios conforme a lei e sumulada jurisprudência.

JUROS MORATÓRIOS com incidência mantida a partir da citação (26/06/2012) conforme Súmula 204 do STJ, computados sobre as prestações em atraso englobadamente até a citação e após, mês a mês de forma decrescente, pelos índices determinados pela Lei no 11.960/09 - Excluídas taxas de juros determinadas pelos Códigos Civis de 1916 e 2002, pois inócuas no caso - Sem efeito taxa fixa de juros de 0,5% referida à caderneta de poupança, ante os termos da MP 567/2012.

CORREÇÃO MONETÁRIA pelo IGP-DI até a conta de liquidação e após, pelo IPCA-E, afastando-se a utilização da TR, tendo em vista o julgamento da ADIn 4357 do STF.

Reexame necessário parcialmente provido (excluídas taxas de juros pelos Códigos Civis de 1916 e 2002; sem efeito taxa fixa de juros de 0,5% referida à caderneta de poupança), com observações quanto aos critérios de aplicação da correção monetária.

AÇÃO ACIDENTÁRIA - APELAÇÃO DO OBREIRO - ACIDENTE TÍPICO - AMPUTAÇÃO PARCIAL DO 3o QUIRODÁCTILO DIREITO - AUXÍLIO-ACIDENTE - PROCEDÊNCIA - Conquanto não haja óbice legal à fixação do salário de benefício na sentença para obviar percalços na fase de execução, a medida deve ser precedida de regular apuração, sob o crivo do contraditório - Fixação do salário de benefício não fundamentada e com referência apenas em registro fornecido pelo próprio I.N.S.S. - Inadmissibilidade - Apelação provida.".

INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA O ACÓRDÃO - DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PELA E. PRESIDÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO PARA ADEQUAÇÃO OU MANUTENÇÃO.

ART. 1.040, II, DO N.C.P.C. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO No 870.947/SE (Tema no 810) E RECURSO ESPECIAL No 1.492.221/PR (Tema no 905) - Índice da poupança aplicável para os juros moratórios, mas não para a correção monetária, que deve ser substituído, aplicando-se o INPC a partir da vigência da Lei no 11.430/2006 e o IPCA-E a partir da Lei no 11.960/09 ao invés do IGP-DI - Adequação parcial do acórdão recorrido.